Tribunal: TJDFT
Processo: 0754686-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. TEMA 1.085/STJ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a cessação de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo, fixando multa por descumprimento. A instituição financeira agravante sustenta a validade da autorização para desconto, a impossibilidade de cancelamento e o risco de inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível ao consumidor cancelar a autorização de débito automático referente a contratos bancários, permitindo a cessação dos descontos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.085, assentou a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, desde que persista a autorização do mutuário.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular o direito de cancelar a autorização de débitos, estabelecendo procedimento próprio para comunicação entre instituição depositária e instituição destinatária.
5. A revogação da autorização não viola os arts. 313 e 314 do CCB, uma vez que não implica alteração da obrigação principal, permanecendo o devedor responsável pelo adimplemento por outros meios, sem prejuízo dos mecanismos legais de cobrança pelo credor.
6. É assegurado ao consumidor o cancelamento do débito em conta corrente, sem que sejam afastadas as consequências contratuais do eventual inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático referente a empréstimo bancário, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, permanecendo íntegra a exigibilidade da obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CCB/2002, arts. 313 e 314; CPC, art. 300; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10; Tema n. 1.085/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema n. 1.085), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1400822, AI n. 0740600-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022.